Tribunal: TJMT
Processo: 0002032-46.2017.8.11.0051
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMENTA
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – MEDIDA PROTETIVA COM TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À MENOR – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO – RELATÓRIO MÉDICO - NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – AFASTAMENTO DA DETERMINAÇÃO ESPECÍFICA DA POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS - MEIO COERCITIVO QUE DEVERÁ SER AFERIDO PELO MAGISTRADO SINGULAR, CASO NOTICIADO O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.
2 – Não se pode opor regras de repartição de competência, previstas em normas infraconstitucionais, utilizadas inclusive para fins de repasses financeiros, em face de regras constitucionais que trazem previsão de solidariedade entre os entes públicos, nas ações que versem sobre o direito à saúde (artigos 196 e 198), estas últimas, reconhecidas inúmeras vezes pelo Supremo Tribunal Federal.
3 – O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.
4 - Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento do medicamento em favor do menor substituído, uma vez que comprovada a necessidade do fármaco, a negativa do ente público e a hipossuficiência da parte autora, especialmente porque esta litiga substituída pelo Ministério Público, o que por si só comprova a sua parca condição financeira.
5 – Afasta-se a previsão específica do bloqueio de verbas públicas, quando não há noticias do descumprimento da determinação judicial, resguardando, todavia, que em caso de não cumprimento da obrigação pelo ente público demandado, caberá ao Magistrado Singular aferir a necessidade de imposição dos meios coercitivos admitidos em direito, dentre eles o bloqueio.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0002032-46.2017.8.11.0051
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (JUIZO RECORRENTE), L. A. B. G. - CPF: 066.733.801-28 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (JUIZO RECORRENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO – MEDIDA PROTETIVA COM TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À MENOR – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –

REGRAS INFRACONSTITUCIONAIS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA – NÃO APLICAÇÃO – RELATÓRIO MÉDICO - NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS -

POSSIBILIDADE ADMITIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2 – Não se pode opor regras de repartição de competência, previstas em normas infraconstitucionais, utilizadas inclusive para fins de repasses financeiros, em face de regras constitucionais que trazem previsão de solidariedade entre os entes públicos, nas ações que versem sobre o direito à saúde (artigos 196 e 198), estas últimas, reconhecidas inúmeras vezes pelo Supremo Tribunal Federal.

3 – O direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

4 - Correta a decisão que determinou aos entes públicos que providenciassem o fornecimento do medicamento em favor do menor substituído, uma vez que comprovada a necessidade do fármaco, a negativa do ente público e a hipossuficiência da parte autora, especialmente porque esta litiga substituída pelo Ministério Público, o que por si só comprova a sua parca condição financeira.

5 – A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, a qual foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADOS:

L. A. B. G. (MINISTÉRIO PÚBLICO)

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde nos autos da Medida Protetiva ajuizada pelo
Ministério Público em substituição processual do menor L. A. B. G.
em face do
Estado de Mato Grosso
, que, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Estado do de Mato Grosso a disponibilizar ao menor o medicamento cloridrato de metilfenidato 54 mg (ou Concerta 54mg), 1 comprimido ao dia, pelo tempo necessário, em razão do seu diagnóstico de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH – CID F.90), confirmando a liminar deferida no ID no 10335488,
sob pena de bloqueio de valores
.

Não houve condenação em honorários advocatícios e em custas judiciais.

É relatado na inicial que,
o adolescente substituído realizou o tratamento prévio da doença com médica neurologista infantil, mediante a utilização de outros dois tipos de medicamentos, sendo eles: lisdexanfetamina e metilfenidato simples, ambos sem sucesso; porém o único medicamento que respondeu de forma satisfatória foi o cloridrato de metilfenidato 54mg

Narra, ainda, que,
a genitora do menor realizou pedido administrativo do medicamento, contudo, obteve resposta de que este medicamento não é contemplado pelo componente básico de assistência farmacêutica por meio da Farmácia Municipal.

O parecer do NAT (ID no 10335468)
informa que o medicamento em questão não está incluído na lista de Assistência Farmacêutica do SUS
, ressaltando que, alternativamente, para a enfermidade que acomete o menor, são fornecidos os medicamentos cloridrato de amitriptilina, cloridrato de clomipramina, cloridrato de nortriptilina e cloridrato de fluoxetina (antidepressivos); haloperidol e clorpromazina (antipsicóticos) e clonazepam e diazepam (benzodiazepínicos e ansiolíticos).

Consta dos autos (ID no 10335481), Relatório Médico assinado pela Médica Psiquiatra, Dra. Aline Quintal (CRMMT 6605/RQE 124), atestado que o menor está em acompanhamento médico, sob seus cuidados desde junho de 2017, devido ao quadro de Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade, tendo apresentado melhora progressiva com o tratamento medicamentoso Conserta 54mg (cloridrato de metilfenidato 54 mg), ressaltando que tal medicação não pode ser substituída, sob risco de piora no quadro com impacto negativo no desempenho escolar, na vida social e familiar, indicando o seguimento continuado, de longo prazo e sem previsão de alta.

Não há informação nos autos acerca do cumprimento da obrigação pelo Estado de Mato Grosso, nem da realização de bloqueio de valores nos autos.

Não houve a interposição de Recurso Voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 12604950, manifestou-se pela
ratificação da sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020